Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (EMBARGANTE), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (EMBARGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Laurenio
Lopes
Valderramas
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. O embargante alegou contradição no julgado, por suposta incompatibilidade entre o reconhecimento de que se trata de cumprimento provisório de sentença e a determinação de baixa das averbações nas matrículas dos imóveis. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao manter decisão que condiciona a baixa de averbações nas matrículas dos imóveis ao trânsito em julgado da sentença, no contexto de cumprimento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não apresenta contradição, tendo reconhecido de forma clara que a baixa das averbações é consequência lógica da rescisão contratual declarada e que tal providência deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem.

A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reafirmou que o pedido de baixa deve aguardar o trânsito em julgado, o que foi corretamente mantido pelo acórdão embargado, sem inovação no título executivo ou desrespeito ao princípio da adstrição.

A alegação de contradição se mostra infundada, revelando mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se caracterizando qualquer dos vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando a decisão apenas reafirma que a baixa das averbações nas matrículas dos imóveis deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, em respeito ao princípio da adstrição e ao conteúdo do título executivo.

O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo na presença de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1020174-59.2025.8.11.0000

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
x
GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra acórdão proferido
por esta
Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que há incompatibilidade entre o reconhecimento de que se trata de cumprimento provisório de sentença e a determinação de baixa das averbações nas matrículas dos imóveis, providência que, segundo o próprio acórdão, deveria ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em exame, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado, que foi claro e suficientemente fundamentado ao abordar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, que teria reconhecido que a baixa das averbações nas matrículas dos imóveis seria consequência lógica do trânsito em julgado da sentença, mas ao mesmo tempo manteve decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há a contradição apontada. O acórdão foi claro ao afirmar que quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida na ação originária, o juízo de primeiro grau consignou expressamente que "
eventual pedido de baixa de averbação pode ser realizado após a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida
".

Ademais, reconheceu que a baixa das averbações de contrato de compra e venda nas matrículas dos imóveis constitui efeito natural e consequência lógica da declaração judicial de rescisão contratual, e que a decisão agravada apenas condicionou a providência ao trânsito em julgado, respeitando o princípio da adstrição e sem inovar no título executivo.

É o fragmento da decisão agravada (Id.
195429942
):

“
No que tange a baixa/cancelamento as averbações constantes nos registros imobiliários, deixo de apreciar o pedido, uma vez que o requerimento já foi objeto de análise e indeferimento, tanto neste cumprimento provisório de sentença quanto no processo principal, devendo ser aguardado o trânsito em julgado para a realização das baixas solicitadas.
”

Portanto, o acórdão não determinou a imediata baixa das averbações em sede de cumprimento provisório, mas apenas reconheceu que tal providência é consequência lógica da rescisão contratual e que deverá ser efetivada após o trânsito em julgado da sentença, conforme já havia sido estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Não há, assim, contradição no acórdão, que manteve a decisão agravada justamente porque esta condicionou a baixa das averbações ao trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025